Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703759-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: FRANCISCO WALLISON LUCENA DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS e pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu tutela provisória de urgência para assegurar a vaga do agravado no programa de residência regido pelo Edital no 1-RP-2/SES-DF/2021 (proc. no 0700238-20.2021.8.07.0018, ID no 81898383, págs. 1-5). 2. Os agravantes, em suma, argumentam que a reserva da vaga do agravado não deve prevalecer, pois caso ele não cumpra os requisitos exigidos no edital, poderá impedir o ingresso de outro candidato e acarretará prejuízo à saúde pública do Distrito Federal. 3. Apresentam considerações sobre a natureza do curso de residência profissional em saúde, cujo intuito é a formação adequada de especialistas, mediante o treinamento de qualidade para que possuam atuar como futuros trabalhadores do Sistema Único de Saúde. 4. Sustentam que o agravado não teria atendido à exigência de conclusão do curso de graduação, o que impediria a sua frequência no curso de pós-graduação “lato sensu” por ele pretendido, o que afastaria a probabilidade do seu direito. 5. Defendem que as regras editalícias são claras e deveriam ser observadas pelo agravado no momento em que resolveu participar do certame e que não poderia ter sido deferida liminar contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da demanda. 6. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta na decisão e, no mérito, pedem a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Antes da análise da liminar, o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões e informar se foi aprovado nas avaliações aplicadas e se obteve o diploma da graduação ou declaração de conclusão do curso (ID no 23076149). O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 23892260). 8. É o necessário. Cumpre decidir. 9. O relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O agravado foi aprovado no processo seletivo para ingressar no programa de residência profissional administrado pela primeira agravante e foi classificado dentro do número de vagas disponibilizado pelo certame (ID no 81864127). 11. Ao ser convocado para a matrícula, a ser realizada entre os dias 20 e 26 de janeiro de 2021, foram exigidos os documentos constantes no item 3 do edital, dentre eles o diploma de graduação na área profissional ou declaração de conclusão de curso para aqueles que terminaram a graduação em 2020/2021 (ID no 81864129, pág. 2). 12. O Edital ainda prevê no item 15.5 que seriam aceitas para as matrículas realizadas até o dia 28/2/2021, em substituição ao diploma da graduação, declaração da instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, destacando que a conclusão do curso ocorreria até a data supracitada. 13. O agravado demonstrou que solicitou a outorga antecipada do diploma de graduação perante a universidade, conforme processo SEI 23106.005395/2021-97, cujas avaliações seriam aplicadas nos dias 25 e 26 de janeiro de 2021 (ID no 81864125). 14. Nos autos originários, consta petição protocolizada em 8/2/2021 na qual o agravado solicita a juntada da declaração de conclusão do curso de fonoaudiologia, cuja colação de grau estava prevista para ocorrer em 11/8/2021 (ID no 83154289). 15. Em 19 de fevereiro de 2021 requereu a juntada de toda a documentação exigida no Edital com o intuito de realizar a sua matrícula no programa de residência, inclusive o registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia (ID no 84007918). 16. Logo, conseguiu demonstrar que há risco do seu direito perecer, pois no caso de a sua vaga não ser reservada, poderia deixar de apresentar toda a documentação exigida no Edital, que permitiu a entrega do diploma da graduação ou a sua substituição pela declaração de conclusão do curso. 17. Apesar de os agravantes alegarem que a decisão poderia causar prejuízos à saúde pública do Distrito Federal, pois a reserva da vaga retiraria de outro candidato que possui toda a documentação a chance de ingressar no programa de residência profissional, na verdade está protegendo o interesse público, na medida em que o agravado demonstrou que tem conhecimento suficiente e logrou ser aprovado no certame, devendo lhe ser oportunizada a entrega da documentação e a efetivação da sua matrícula, nos termos previstos no Edital. 18. Ademais, caso não tivesse êxito na entrega dos documentos exigidos no Edital, não haveria prejuízo aos agravantes ou ao certame, uma vez que bastaria a convocação de outro candidato em classificação posterior a do agravado. 19. Neste juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 21. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Diante da documentação apresentada pelo agravante no processo principal, intimem-se os agravantes para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. 23. Sem prejuízo, precluída esta decisão e considerando que o agravado já foi intimado para apresentar contrarrazões, restituam-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO